Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718590-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VELEZ DE AQUINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 27107320), o agravante foi intimado para realizar o preparo; porém, quedou-se inerte. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator